Tribunal: TJES
Processo: 0000662-34.2018.8.08.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000662-34.2018.8.08.0066
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GERCY TENENTE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GERCY TENENTE
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa postula pela desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal. Subsidiariamente requer o arbitramento de honorários devidos a atuação como defensor dativo.

Contrarrazões recursais requerendo o improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3028161), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GERCY TENENTE
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa postula pela desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal. Subsidiariamente requer o arbitramento de honorários devidos a atuação como defensor dativo.

Contrarrazões recursais requerendo o improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3028161), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que no dia no dia 21/07/2018, no Município de Marilândia, o recorrente tentou matar a vítima Adriana Correia de Mello com golpes de faca, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, desferindo golpes na vítima em plena via pública, somente cessando o “iter criminis” devido à chegada de outras pessoas no local.

Dito isso, é sabido que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que a
materialidade
, em relação ao fato imputado ao recorrente, está evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 12/13v. e pela Ficha de Internação Hospitalar de fls. 14.

Os indícios suficientes de autoria derivam tanto da palavra da vítima sobrevivente quanto das testemunhas oculares do fato (fls. 22, 95, 96 e 120), sendo todos harmônicos no sentido de que o recorrente teria jogado a vítima no chão, sentado sobre suas pernas e desferidos golpes e faca em seu abdômen.

Tratando-se de pronúncia, basta “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.
” (STJ, HC 160.111/RS).

Destarte, os elementos probatórios existentes nos autos sustentam à suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui “
standard
” probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados.

Nesse sentido, TJES:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. NEGADO PROVIMENTO.
1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva. Há suficiente prova produzida em contraditório judicial, corroborando a prova inquisitorial que também embasou a decisão de pronúncia. Portanto, diante de tais elementos não merece acolhida a tese defensiva de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva, eis que, existindo duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação, com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o acusado. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017). 4. No que concerne às qualificadoras também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). 5. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 069190040597, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Portanto, satisfeitos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, correta se encontra a pronúncia do recorrente por crime doloso contra a vida, sendo eu a tese defensiva de desclassificação deverá ser submetida ao escrutínio do órgão soberano para julgamento, que neste caso é o Tribunal do júri, por previsão expressa de sua competência estabelecida na Constituição Federal.

Por fim a defesa pugna pelo arbitramento de honorários devidos ao defensor dativo pela sua atuação na interposição deste recurso em sentido estrito.

No entanto, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta arbitramento de honorários, devendo o seu zelo na condução da defesa do recorrente ser sopesado quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Neste sentido:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP – JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1) A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ.

2) Satisfeitos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, correta se encontra a pronúncia por crime doloso contra a vida, sendo que a tese defensiva de desclassificação deverá ser submetida ao escrutínio do órgão soberano para julgamento, que neste caso é o Tribunal do júri, por previsão expressa de sua competência estabelecida na Constituição Federal.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.